Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-51.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Contrato de uso de cartão de crédito.

Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que não foi demonstrada a origem do débito para tornar legítima sua atuação. Imprudência desta em informar sobre pendência de dívida. Abalo na reputação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Contrato de uso de cartão de crédito.

Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que não foi demonstrada a origem do débito para tornar legítima sua atuação. Imprudência desta em informar sobre pendência de dívida. Abalo na reputação creditícia daquele. Indenização por danos morais devida, que comporta redução.

Sentença de procedência mantida, alterado apenas o valor da indenização.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002257-51.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelada LAURA CARMEN RIOLO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
Voto no 45.210
Apelação no 1002257-51.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelante: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelada: Laura Carmen Riolo
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais. Contrato de
uso de cartão de crédito.
Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes
mantido por órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em
que não foi demonstrada a origem do débito para tornar
legítima sua atuação. Imprudência desta em informar
sobre pendência de dívida. Abalo na reputação creditícia
daquele. Indenização por danos morais devida, que
comporta redução.
Sentença de procedência mantida, alterado apenas o
valor da indenização.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
de condenação à indenização por danos morais reportada a contrato
bancário cuja sentença assento a procedência dos pedidos.
Com isto, foi declarada a inexistência do contrato
mencionado na petição inicial, com a exclusão da anotação
desabonadora em nome da parte autora, sob pena de multa no valor de
R$10.000,00. Além disto, a ré foi condenada ao pagamento do valor
de R$10.000,00, por danos morais, corrigido monetariamente desde a
fixação e com juros de mora desde a citação.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré para a reversão da conclusão de primeiro grau
e o faz sob o fundamento de que a contratação para uso de cartão de
crédito foi regular, as faturas foram emitidas no endereço da autora,
de modo que não se trata de fraude, mas de escusa quanto à

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
responsabilidade pelo pagamento da dívida.
Sobre os danos morais, defende a ré sua inocorrência,
porém, caso seja mantida a condenação, pugna para que seja reduzido
o valor da respectiva indenização.
Por fim, relativamente à multa cominada, sustenta não ter
razão de ser, notadamente porque implica no enriquecimento sem
causa da parte autora.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
São incontroversos os fatos da causa, ou seja, por
informação da apelante, houve a inserção do nome da autora no

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
cadastro de inadimplentes mantido por prestadoras de serviço de
proteção ao crédito, no valor de R$31,59.
Em defesa a ré exibiu faturas supostamente emitidas para
autora em seu endereço, porém, não há, em nenhuma delas
discriminação de seu uso. Ou seja, é seguro concluir que a autora não
firmou nenhum contrato para uso de cartão de crédito, especialmente
porque não houve nenhuma utilização dele.
Sem nenhum outro documento que dê suporte à anotação
desabonadora do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, a
declaração de inexistência de relação jurídica era medida de rigor.
De outra parte, também era cabível a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Na hipótese de averbação indevida do nome da pessoa

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
em cadastro de devedores mantido por prestadoras de serviço de
proteção ao crédito, a simples conduta em si de prestar a informação
já gera a obrigação de indenizar, porque constitui fato notório o
caráter deletério de registros desse jaez, que estigmatizam a pessoa
atingida com a pecha de inidônea, sem contar ainda que restringe o
crédito na praça, o que talvez hoje tenha efeito mais gravoso que a
própria morte civil do comerciante contemplada no antigo Código
Civil francês.
No REsp n. 1.059.663 MG (2008/0112156-1), relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, foi asseverado que “Nos casos de
protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de
inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, isto é,
independe de prova”.
Enfim, se a credora não tem suficiente controle
administrativo a ponto de identificar com segurança as pendências de
dívida, fica sujeita à reparação por danos morais se, apesar de
inexistente a obrigação de pagamento em dinheiro ou, se já estando

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
quitada, por erro, presta informação, para que o nome do suposto
devedor seja anotado no cadastro de inadimplentes mantido por
prestadoras de serviço de proteção ao crédito.
Não pode ser perdido de vista que, no atual contexto
histórico de nossa cultura jurídica, é exigível que a dignidade do
cidadão seja tratada com maior respeito, porque, como salientado em
acórdão da colenda 25a. Câmara desta Seção de Direito Privado, na
apelação com revisão n. 767.124-00/5, relatado pelo eminente
Desembargador AMORIM CANTUÁRIA, o crédito é bem precioso,
digno de apreço como expressão da personalidade, que assim não
pode ser tratado de modo irresponsável ou desidioso.
Certamente que o bom nome e a dignidade do cidadão no
seu meio social não deixam de representar importante valor humano,
cuja desconsideração injusta deve dar ensejo à indenização por danos
não-patrimoniais, porque o ofende naquilo que é essencial para o
reconhecimento da pessoa no ambiente em que vive e desenvolve seus
negócios.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
Daí assumir relevância jurídica, com a aptidão de ensejar
a reparação por danos morais, por ofensa à reputação creditícia e
também pelo caráter difamante, a informação sobre inadimplemento
para a averbação em causa, se a dívida é inexistente.
A sanção em causa não tem só a função de minorar o
sofrimento injustamente imposto com a conduta irresponsável, mas
presta-se também a atuar pedagogicamente no sentido de desestimular
a recidiva.
Tal como está assentado na jurisprudência do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, se não se justifica que o
instituto da indenização por danos morais se converta em fonte de
enriquecimento ilícito, contudo é imperioso que não se adote solução
diametralmente oposta, que acabe por incentivar a prática ilícita. Daí
que a obrigação de pagamento deva ser proporcional ao grau de culpa,
à capacidade econômica das partes e à expressão monetária do

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
negócio envolvido, enfim, às peculiaridades de cada caso em si.
Considerada a grande capacidade econômico-financeira
da apelante, mas sem perder de vista a pouca lesividade da ofensa,
que se extingue sem sequela uma vez abolida a inscrição, a
indenização por danos morais estipulada em R$10.000,00 é
demasiada para os parâmetros desta Câmara em casos assemelhados.
Assim, razoável a redução do valor para R$6.000,00, que
atende a finalidade do instituto em questão e não promove o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Importa, ainda, anotar, que a multa estipulada por
descumprimento da r. sentença somente será efetivada se a ré tornar a
inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por este
contrato, que não existe entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1002257-51.2019.8.26.0022
Neste cenário, fica mantida integralmente a r. sentença,
com destaque para a ausência de trabalho adicional do patrono da
autora, em grau recursal.

Em face do exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator